Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-98.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705104-98.2021.8.07.0009 Número do processo na origem: 0705104-98.2021.8.07.0009 APELANTE: RAFAELA MARIA SILVA DO NASCIMENTO APELADO: BANCO CSF S/A DESPACHO Nada a prover, uma vez que o feito foi julgado por este colegiado nos termos do acórdão ID 51713457. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 4 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora